Tribunal: TJMT
Processo: 1012346-54.2023.8.11.0041
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012346-54.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JEFFERSON WISLEY FARIAS SALDANHA - CPF: 724.850.431-91 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CNPJ: 15.084.338/0001-46 (RECORRIDO), IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO - CNPJ: 09.211.443/0001-04 (RECORRIDO), DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA - CPF: 337.483.108-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PUBLICA.

MUNICIPIO DE CUIABÁ
. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA (
PCD
). AVALIAÇÃO MÉDICA RESTRITA AO DIAGNÓSTICO DE HIPOPITUITARISMO. OMISSÃO QUANTO À MONOPARESIA E OUTRAS PATOLOGIAS COMPROVADAS. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA IDÔNEA. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVA AVALIAÇÃO PERICIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 289759859– reclamação no 1012346-54.2023.8.11.0041 – JEFAZ da Capital
), que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

- da situação fática.

Restaram incontroversos:
- o Recorrente participou do concurso público concorrendo às vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD); - foi convocado para perícia médica, que concluiu pela
não caracterização de deficiência
com base
apenas no diagnóstico de nanismo hipofisário
;
- não houve análise expressa, por parte da banca médica, de outras condições clínicas trazidas pelo autor, como
monoparesia; - comprovação da condição médica sustentada
(id. 289759419), inclusive
laudo do Detran/MT e da Receita Federal
atestando
incapacidade para condução de veículos comuns
,
além de laudo de monoparesia de 2020 (id. 289759419, p. 23).

- da prova produzida.

Embora o laudo de monoparesia tenha sido emitido em 2020, é documento médico oficial que atesta condição funcional persistente. A monoparesia, inclusive, é expressamente reconhecida no inciso I do art. 4o do Decreto no 3.298/1999, com redação dada pelo Decreto no 5.296/2004, como deficiência física, independentemente de grau. Precedentes.
(TJDFT – 1a CC – RApC no 0706017-39.2023.8.07.0000 - rel. Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra - j. 19/6/2023 - DJE 3/7/2023).

Nesse sentido:

“....

Art. 4
o
É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias:

I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia
,
tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções;
(Redação dada pelo Decreto no 5.296, de 2004)

II - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;
(Redação dada pelo Decreto no 5.296, de 2004)

(...)”

No caso, verifica-se omissão da banca examinadora quanto à análise da monoparesia e da hipofunção hipofisária, condições regularmente comprovadas nos autos (
id. 289759419
), o que compromete a validade do ato administrativo e enseja o controle jurisdicional, ainda que limitado à legalidade.

A motivação adotada no indeferimento limitou-se ao seguinte trecho:
“A deficiência de GH não comprometeu sua altura, pois o mesmo apresenta altura maior do que 1,40cm. Não considerado deficiente de acordo com o Decreto 5.296 de 2004.”
(
id. 289759428
). Tal justificativa, além de imprecisa, ignora a totalidade das condições clínicas apresentadas, revelando-se tecnicamente incompleta.

À banca examinadora não cabe escolher quais deficiências serão consideradas
, sobretudo diante da existência de laudos válidos e de natureza pública, que impõem a análise técnica integral do quadro funcional do candidato. O próprio edital, conquanto exija documentação médica atual, não veda a utilização de provas anteriores desde que aptas a comprovar condições permanentes e funcionais – como se verifica no caso concreto.

Dessa forma, à luz dos princípios da legalidade, ampla defesa, isonomia, razoabilidade e motivação dos atos administrativos, impõe-se a devolução dos autos à origem para a realização de nova perícia médica imparcial, que considere todas as deficiências clínicas alegadas e comprovadas, em consonância com a finalidade inclusiva do concurso público e o tratamento equitativo da pessoa com deficiência.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença, para determinar o retorno dos autos a origem, para que seja realizada nova perícia médica por junta diversa e imparcial, que considere a integralidade das deficiências alegadas pelo

candidato, inclusive a monoparesia, nos moldes do art. 4o, I, do Decreto no 3.298/1999.
2-

Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025